Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILIGÊNCIA PERTINENTE À CONTROVÉRSIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de produção de provas não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, tampouco se justifica a mitigação prevista no Tema 988 do STJ, ausente demonstração de urgência ou risco de inutilidade do exame em sede de apelação.
2. A expedição de ofício à instituição financeira, com vistas a esclarecer repasses e cheques relacionados ao objeto da demanda, insere-se no poder instrutório do magistrado, configurando diligência pertinente e proporcional, com contraditório assegurado em momento oportuno.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido. Agravo Interno prejudicado.